Tribunal: CARF
Processo: 10580.728376/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728376/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
CRUZADA MARANATA DE EVANGELIZACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/12/2012
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A,
do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o
ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728376/2013-85
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728376/2013-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em voto por não
conhecer do recurso do contribuinte, e por conhecer parcialmente do recurso do responsável
tributário solidário, exceto da alegação de que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre determinadas verbas e das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, por
dar provimento ao recurso do responsável tributário solidário, para determinar sua exclusão do
polo passivo do presente lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários (fls. 325 e ss) interpostos contra R. Acórdão
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belém (fls. 295 e ss) que manteve os Autos de Infração DEBCAD’s 51.043.273­5 e
51.043.274-3 - referentes, respectivamente, à glosa de compensação e multa isolada, nos
valores de R$ 445.064,85 e 525.283,10 - em procedimento de verificação de cumprimento
de obrigações relativas às contribuições previdenciárias.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de impugnação em resistência aos Autos de Infração DEBCAD’s
51.043.273-5 e 51.043.274-3 - referentes, respectivamente, à glosa de
compensação e multa isolada, nos valores de R$ 445.064,85 e 525.283,10 -
lavrados em face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de
verificação de cumprimento de obrigações relativas às contribuições previdenciárias.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 49/51, em síntese, que:
O Auto de Infração 51.043.273-5 apurou débitos provenientes da glosa de
compensações referentes às competências 05, 06 e 08 a 12/2012, inclusive 13o salário.
Durante a ação fiscal a interessada foi instada a justificar a origem dos créditos
que lastrearam as compensações. Em sua resposta a contribuinte apresentou petições
iniciais dos Mandados de Segurança no 0019314-38.2012.4.01.3300/14a Vara
Federal/BA, autuado em 03/05/2012 e 0019674-70.2012.4.01.3300/11a Vara
Federal/BA, autuado em 09/05/2012. Em sentença prolatada em 17/08/12, nos autos
do primeiro Mandado de Segurança citado, foi concedida parcialmente a segurança:
“Reconhecendo tão somente a não incidência sobre as remunerações
correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador por motivo de
doença ou acidente, e ao adicional constitucional de férias (1/3), e determinou a
suspensão da exigibilidade das contribuições sobre tais proventos. Reconheceu
também o direito à compensação das contribuições recolhidas, incidentes sobre as
mesmas, recolhidas a partir de 03/05/2007”. “Foi confirmada a incidência de
contribuição previdenciária sobre os demais proventos em discussão”.
Informa o Relatório Fiscal que “O acórdão da Oitava Turma do TRF da 1a Região, de
03/05/13, deu provimento à remessa de ofício para que a compensação ocorra
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728376/2013-85

apenas após o trânsito em julgado, na forma prevista no art. 170-A do Código
Tributário Nacional”.
A decisão liminar de 21/05/12, no Mandado de Segurança
0019674-70.2012.4.01.3300/11a Vara Federal/BA, suspendeu a exigibilidade da
contribuição previdenciárias incidente sobre as remunerações correspondentes ao aviso
prévio indenizado e respectivo 13o salário proporcional e ao vale transporte convertido
em pecúnia. “A respeito do direito à compensação de contribuições já recolhidas não
se manifestou o juízo”.
“Já a sentença, prolatada em 12/09/12, confirmou a liminar e reconheceu também o
direito à compensação dos valores recolhidos a partir de 15/05/07, após o trânsito em
julgado, ratificando a aplicação do art. 170­A” do Código Tributário Nacional – CTN.
“Não foram apresentadas planilhas ou memórias de cálculo que vinculem os valores
compensados aos recolhimentos realizados sobre parcelas de remuneração com
não incidência de contribuição previdenciária reconhecida em decisão judicial”.
O Auto de Infração 51.043.274­3 relata o lançamento da multa isolada “em
virtude das compensações efetuadas com créditos parcialmente reconhecidos em
sentença judicial não transita, e portanto, ainda não passíveis de compensação,
configurando falsidade na declaração de crédito em GFIP”.
“Foi imputada responsabilidade solidária, pelo crédito tributário lançado, ao
representante legal do sujeito passivo da obrigação previdenciária principal, em
exercício no período de realização das compensações, tendo em vista a prática de atos
com infração de lei”.
O item 35 do Relatório Fiscal informa que foi confeccionada uma Representação
Fiscal para Fins Penais.
Em sua impugnação, fls. 234/253, a interessada, em conjunto com seu advogado,
fl. 254, alega, em síntese, que: Em relação à compensação “não é possível aplicar
o artigo 170-A do CTN, ao regime de compensação por homologação, tendo em vista
que a Lei Complementar no 104/2001 não alterou o artigo 66 da Lei 8.383/91”.
Afirma que agiu em conformidade com a legislação vigente e que a aplicação
da multa isolada iguala “o contribuinte que cometeu mero equívoco, pautado em
uma decisão judicial legítima, àquele que age com dolo, simulação ou fraude”.
Sustenta a inconstitucionalidade da multa aplicada, pois fere o direito de petição,
do devido processo legal, da razoabilidade, da proporcionalidade, do não-confisco, da
capacidade contributiva do contribuinte, da legalidade, da motivação, da
finalidade, do interesse público, da gradação, da subjetividade, da não-propagação,
da pessoalidade, da tipicidade e, “como não poderia deixar de ser, da ampla defesa e
do contraditório”.
“Por imposto/multa confiscatório devemos entender aquele que absorve grande
parte do valor da propriedade ou de sua renda, havendo uma diferença apena
entre o imposto constitucional e o confiscatório.
DESTAQUE-SE QUE A CRUZADA MARANATA DE EVANGELIZAÇÃO É UMA
ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS, COM PERSONALIDADE
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E DE NATUREZA RELIGIOSA”.
Aduz que agiu com boa-fé, pois retificou as declarações, conforme atesta o próprio
relatório constante no auto de infração, o que deixa manifesta a boa-fé do notificado.
Assevera que a base de cálculo está equivocada, pois a hipótese de incidência da
contribuição previdenciária patronal não é qualquer pagamento efetuado, mas tão
somente o pagamento de remunerações destinadas a retribuir o trabalho. Neste
sentido “o empregado que está em gozo de auxílio doença ou auxílio acidente, como
também beneficiado com o recebimento de 1/3 abono pecuniário das respectivas
férias – não está, obviamente, prestando serviços, e nem se encontra à disposição da
empresa”.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728376/2013-85

Enfatiza que o STJ já pacificou entendimento que não incide contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias; sobre os 15 primeiros dias
do auxíliodoença e auxílio­acidente; aviso prévio indenizado; décimo terceiro
indenizado e vale transporte quando convertida em pecúnia.
Para reforçar seus argumentos cita excertos de julgados administrativos, judiciais e
da doutrina.
Requer a improcedência total dos Autos de Infração e se eventualmente entender
de forma diversa, requer a anulação das multas aplicadas e adequação da base
de cálculo.
É o Relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/12/2012
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO
DAS

CONTRIBUIÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS.

REMUNERAÇÕES
DECORRENTES DE RELAÇÃO TRABALHISTA, NÃO EXCEPCIONADA EM
LEI.
A base de cálculo das contribuições previdenciárias é o total das remunerações
pagas devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho. Esta
retribuição ao trabalho, considerando as peculiaridades do Direito Previdenciário,
deve ser entendida no marco de uma relação trabalhista. Não sendo apropriado reduzir
a incidência a um banco fático de horas trabalhadas, sob o risco de se sustentar a
não incidência de contribuição previdenciária em decorrência de eventuais atrasos
do segurado empregado ao trabalho. Essa é a regra geral, eventuais exceções
deverão estar estabelecidas expressamente em lei ou em sentença judicial transitada
em julgado, favorável ao interessado.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO INCERTO. AUSÊNCIA DE NORMA AUTORIZATIVA. AÇÃO
JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA.
DECLARAÇÃO COM INFORMAÇÃO NÃO VERDADEIRA.
Uma condição básica para se efetuar compensação de tributos é a existência de
crédito líquido e certo. A certeza da existência do crédito decorre ou de norma
expressa ou de sentença judicial transitada em julgado. Não se pode afirmar que
a GFIP foi preenchida só com informações verdadeiras se foi realizada
compensação com crédito incerto, uma vez que não ancorado em norma expressa
e tampouco em sentença transitada em julgado. Os efeitos dessa opção -
retardamento consciente do pagamento de contribuições previdenciárias - não são
minimizados pela apresentação da tese sobre a inaplicabilidade do art. 170-A do
CTN. Essa tese, na seara administrativa, não tem o condão de transformar crédito
incerto em crédito certo, uma vez que não encontra sustentação em normas que
estruturam o regime jurídico tributário, no qual estão inseridas as contribuições
previdenciárias.
JULGADOR ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador administrativo não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a
opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é
vedado ao julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo
normativo sob a alegação de inconstitucionalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728376/2013-85

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 21/06/2014 - sábado (fls. 318), o
responsável solidário apresentou recurso voluntário em 22/07/2014 (fls.320 e ss), insurgindo-se,
contra o R Acórdão, sobre a ótica de incorreção no enquadramento da responsabilização
solidária, não comprovado o excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto ou dissolução
irregular da pessoa jurídica. Busca a sua exclusão do polo passivo do lançamento.
No mais, insurge-se contra o lançamento, ao enfoque da impossibilidade de
aplicação do art. 170-A do CTN ao presente caso, especialmente ao regime de compensação por
homologação, considerando que a Lei Complementar 104/2001 não alterou o art. 66, da Lei
8383/91.
Afirma a desproporcionalidade das multas impostas, e inconstitucionalidade da
multa isolada aplicada. Que a aplicação das multas tem caráter confiscatório. Alega que não
comprovado o dolo, fraude ou simulação à aplicação da multa de 150%.
Por fim, insurge-se contra a base de cálculo, assinalando que contempla rubricas
sobre as quais não há incidência tributária.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/04/2014 (fls. 311), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 22/07/2014 (fls.370 e ss), insurgindo-se, contra o R Acórdão,
ao enfoque da impossibilidade de aplicação do art. 170-A do CTN ao presente caso,
especialmente ao regime de compensação por homologação, considerando que a Lei
Complementar 104/2001 não alterou o art. 66, da Lei 8383/91.
Afirma a desproporcionalidade das multas impostas, e inconstitucionalidade da
multa isolada aplicada. Que a aplicação das multas tem caráter confiscatório. Alega que não
comprovado o dolo, fraude ou simulação à aplicação da multa de 150%.
Por fim, insurge-se contra a base de cálculo, assinalando que contempla rubricas
sobre as quais não há incidência tributária.
Pede a exclusão do solidário do polo passivo da autuação.
Ambos juntaram documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
RECURSO DO CONTRIBUINTE.
Como pontuado no relatório deste voto, o Recorrente tomou ciência do R.
Acórdão da DRJ em 29/04/2014, conforme documento de fls. 311. Contudo, apenas apresentou o
recurso voluntário em 22/07/2014.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo para apresentar recurso voluntário é de 30 (trinta) dias
contados da data da intimação da decisão da DRJ.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728376/2013-85

Assim, tendo em vista que o Recorrente foi devidamente intimado da decisão da
DRJ em 29/04/2014 (terça-feira), o 30o dia foi a data de 29/05/2014 (quinta -feira).
Contudo o Recorrente apenas apresentou o recurso voluntário em 22/07/2014.
Neste caso, seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a
jurisprudência deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.
RECURSO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
O presente recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido parcialmente.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade das multas impostas, seja sob a ótica da razoabilidade proporcionalidade,
seja em razão de ofensa ao não confisco.
Assinalo que a alegação de que não incide contribuição previdenciária sobre
determinadas verbas não será conhecida, na medida em que o presente lançamento é relativo a
compensação indevida de contribuições previdenciárias, glosada na atuação fiscal.
Isso é o que se extrai do lançamento e relato fiscal.
A atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário,
respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728376/2013-85

O litígio instaurado com a defesa, devidamente conhecido pelo Julgador de Piso,
limita o exercício desse controle, e o limite se dá com o cotejamento das alegações da
Impugnação que estejam em relação direta e estrita com a infração tributária descrita na
autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Sendo assim, a alegação foge aos contornos da presente lide administrativa, não
sendo conhecida no presente recurso.
Mesmo que assim não fosse, como bem fundamentou o Colegiado de Piso:
Defende a impugnante que a incidência de contribuição previdenciária deveria se
restringir a situações em que há remuneração direta pelos serviços prestados. No
entanto, tem-se que essa interpretação é demais simplista para ser aplicada no
campo previdenciário, regido por princípios como o da solidariedade e por
mandamentos constitucionais como o estampado no caput do art. 195 da Constituição
Federal: “A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais”, entre elas as contribuições previdenciárias patronais e a
dos trabalhadores. Portanto, qualquer interpretação dessas contribuições deve
também levar em conta o conjunto de princípios constitucionais que regem a
seguridade social, como nos orienta a boa hermenêutica no campo previdenciário.
Neste contexto a incidência dessas contribuições, em períodos de afastamento, é
decorrente de verbas pagas em função de uma relação trabalhista.
Os quinze primeiros dias de afastamento do trabalhador que antecedem o
auxílio-doença estão, por exemplo, dentro de um contexto mais amplo, como visto em
linhas anteriores. O pagamento da primeira quinzena é um infortúnio não coberto
pelo plano de benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS é um evento
a ser suportado pelas empresas, que ao assumir os riscos da atividade econômica, deve
também suportar uma parcela dos riscos sociais, em consonância com a determinação
constitucional que a seguridade social será financiada por toda sociedade. De forma
específica, este pagamento também é decorrente de uma relação trabalhista, uma vez
que devido ao segurado empregado:
(...)
Mesmo que eventualmente alguma verba citada na impugnação esteja na lista de
exclusões contida no § 9o, art. 28, Lei 8.212/91 é necessário carrear aos autos
comprovação da sua adequação à legislação própria, como por exemplo, o pagamento
de vale transporte, provas estas inexistentes nos autos. Lembra-se que o pagamento do
vale transporte em pecúnia não está em consonância com o art. 4o da Lei 7.418/85.
Com visto anteriormente, nos dias atuais ninguém duvida da natureza jurídica
tributária das contribuições previdenciárias. A principal consequência disso é a
sujeição ao regime jurídico tributário, marcado pela estrita legalidade, ainda mais no
que diz respeito à dispensa de pagamento de contribuições previdenciárias, seja
legal ou constitucionalmente determinada. Portanto, referidas contribuições se
submetem ao comando normativo constante no § 6o, do art. 150 da Constituição
Federal:
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728376/2013-85

Em razão da submissão ao regime jurídico tributário, a dispensa de tributação
pelas contribuições previdenciárias só é possível mediante lei específica federal.
Essa exigência diz respeito tanto às contribuições previdenciárias dos
empregadores como a dos segurados.
Diante da inexistência de créditos líquidos e certos - uma vez que não estão
amparados em normas e nem em sentença judicial transitada em julgado, na qual
a interessada é parte - são mantidas as glosas das compensações analisadas, Auto
de Infração 51.043.273-5.
Consigna-se que eventual decisão judicial proferida pelo STJ ou STF - sob o rito
estabelecido nos art. 543-B ou 543-C ambos do Código de Processo Civil - só
influenciará o resultado de julgamento de 1a Instância Administrativa Fiscal, a
partir de comunicado da PGFN a RFB , incluindo determinada matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de
fevereiro de 2014 – publicada no Diário Oficial da União de 17/02/2014.
Desta forma, caso conhecida a alegação, seria de pronto indeferida, sob os
argumentos acima reproduzidos.
Da solidariedade
A fiscalização identificou a responsabilidade solidária da Sra. Átila Brandão de
Oliveira, com suporte no art. 135, III do CTN.
Segundo o Relato Fiscal, fls. 54, a responsabilidade solidária decorreu apenas pelo
exercício da Presidência no Conselho de Administração do Recorrente:
Examinando a descrição da Autoridade Fiscal e confrontando com a instrução
processual, o Colegiado de Piso considerou que:
Em relação à solidariedade, pelos débitos lançados, entre a interessada e o Sr. Átila
Brandão De Oliveira, a impugnante se restringe a relatar os fundamentos da
fiscalização e a qualificá-los como frágeis, para em seguida afirmar:
“O que se pretende demonstrar é que a presente atuação se baseia em uma
premissa equivocada, vez que vale-se de uma base de cálculo equivocada, com
aplicações de multas que não cabem ao caso concreto e que ferem a CRFB, sendo
desproporcional e confiscatória”.
Ou seja, no que diz respeito à solidariedade passiva a defesa preferiu enfrentar o
mérito do litígio. No entanto, não é demais consignar que a não obediência ao art.
170-A, tema a ser enfrentado a partir do próximo parágrafo, mesmo após
sentença judicial determinado o aguardo do trânsito em julgado para se efetuar
as compensações, caracteriza uma situação fática que se subsume ao art. 135, III
do CTN, nesses termos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração
de lei.
De fato, quanto responsabilidade solidária da Sra. Átila Brandão de Oliveira,
recurso merece ser provido.
Isso porque a autuação não descreve condutas individuais, trazendo apenas a
responsabilidade em razão de o imputado responsável ser administrador do Recorrente.
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728376/2013-85

Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá se houver atuação do
administrador ou procurador contrária ao contrato/estatuto ou à lei. Ou seja, para a configuração
da responsabilidade tributária solidária, prevista no art. 135, III, do CTN, é imprescindível que o
auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de
infração de lei ou contrato social e identifique o agente para cada ato infrator, no que o auto de
infração em questão foi falho.
Nesse sentido, o R. Acórdão da C. CSRF no 9101-005.502, de 12/07/2021, com
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos
de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem
poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata
da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos
aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre
quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um
“sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o
quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante
atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo),
ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em
nome da empresa.
(...).
Não é possível admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera
suposição.
A Autoridade Fiscal afirma, mas não descreve a participação ou conduta do
responsável solidário.
Desta forma, cumpre afastar a responsabilização solidária, para excluir do polo
passivo a Sra. Átila Brandão de Oliveira.
Sendo assim, restam prejudicadas as demais alegações da Sra Átila observada a
falta de interesse de agir, de forma que não serão analisadas no presente recurso.
CONCLUSÃO.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728376/2013-85

Pelo exposto , voto por não conhecer do recurso do contribuinte, e por conhecer
parcialmente do recurso do responsável tributário solidário, exceto da alegação de que não há
incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas e das alegações de
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, por dar provimento ao recurso do responsável
tributário solidário , para determinar sua exclusão do polo passivo do presente lançamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 463
DF CARF MF
Original